Tribunal: TJES
Processo: 0007077-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007077-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE

APELADO: WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ART. 387, IV DO CPP - TEMA REPETITIVO 983 STJ. 1. Os danos morais devem ser arbitrados, quando houver pedido expresso do Órgão Acusador ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória.
Juízo de Retratação Positivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inconformado com o acórdão de id. 8745194, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por WARKSON DE SOUZA FERRUGINE, afastando o arbitramento de danos morais, por ausência de indicação do montante.

Sustenta o recorrente, violação do art. 387, IV, do
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
e do Tema repetitivo 983/STJ, em que orienta que, nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que requerido de forma expressa pela acusação ou pela parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

Contrarrazões no id. 12139569, pelo não provimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos para análise da pertinência quanto ao juízo de retratação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007077-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO, MARIA MADALENA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso Especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inconformado com o acórdão de id. 8745194, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por WARKSON DE SOUZA FERRUGINE, afastando o arbitramento de danos morais, por ausência de indicação do montante.

Sustenta o recorrente, violação do art. 387, IV, do
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
e do Tema repetitivo 983/STJ em que orienta que nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que requerido de forma expressa pela acusação ou pela parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

Assim, vieram-me conclusos os autos para análise da pertinência quanto ao juízo de retratação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, de fato, assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o art. 387, IV, do
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
, define que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[...]

E, ainda, com base no artigo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo 983 que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

Deste modo, realizando o juízo de retratação, reformo o acórdão proferido no id. 8745194, para restabelecer o dano moral arbitrado em favor da vítima Maria Madalena, conforme consta da sentença às fls. 148, fixados no montante de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar o acórdão proferido no id. 8745194, para restabelecer o dano moral arbitrado em favor da vítima Maria Madalena, conforme consta da sentença às fls. 148, fixados no montante de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento.